Tribunal: TJBA
Processo: 8076683-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076683-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS CARVALHO DA PAZ Advogado(s): ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, em seus proventos de aposentadoria, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, nos moldes da Lei Estadual nº 12.566/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência ou inadequação da via eleita na impetração; (ii) estabelecer se a impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento; (iii) determinar se a GAP, nas referências IV e V, possui caráter genérico; (iv) definir se é devida a extensão da vantagem aos inativos, à luz da paridade prevista na legislação estadual aplicável aos militares. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois inexistem elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o ente estatal comprovado a capacidade financeira do impetrante. Rejeita-se a decadência, uma vez que a omissão administrativa possui natureza continuada e envolve relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração, conforme entendimento do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE; AgInt no REsp 1.699.545/CE). Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a impetração não se dirige contra lei em tese, mas contra ato omissivo concreto da Administração que deixou de estender aos inativos os efeitos remuneratórios decorrentes da Lei nº 12.566/2012. Reconhece-se o caráter genérico da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, por ter sido concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, sem aferição individual de desempenho. Aplica-se aos militares estaduais regime jurídico próprio, nos termos do art. 42 da CF e do art. 48 da Constituição do Estado da Bahia, cabendo à legislação estadual disciplinar direitos remuneratórios e previdenciários. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a paridade entre ativos e inativos, determinando a revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações remuneratórias concedidas aos policiais em atividade. As regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 não se aplicam aos militares estaduais, conforme entendimento firmado pelo STF na ADO 28, que reconhece a competência legislativa estadual para dispor sobre o regime previdenciário dos militares. Não há violação à Súmula Vinculante 37 do STF, pois a extensão da vantagem decorre de expressa previsão em lei estadual, não configurando atuação legislativa do Poder Judiciário. A concessão da vantagem não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o controle judicial de legalidade não se submete à discricionariedade administrativa quando comprovado direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação de Atividade Policial (GAP), referências IV e V, possui caráter genérico quando concedida indistintamente aos policiais militares da ativa. O art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura a paridade entre ativos e inativos, impondo a extensão aos inativos de vantagens gerais posteriormente concedidas aos servidores em atividade. Nas relações de trato sucessivo decorrentes de omissão administrativa, não se configura decadência para a impetração de mandado de segurança. Não viola a Súmula Vinculante 37 do STF a decisão judicial que determina a extensão de vantagem remuneratória com fundamento em lei estadual vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º; 142, X; 40, §§ 1º, 4º, 8º e 9º; CPC, art. 99, § 3º; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º e 8º; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; LC nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.04.2015; TJBA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 29.11.2019; TJBA, MS nº 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1.467.347/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.10.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8076683-87.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS CARVALHO DA PAZ e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05